Tribunal: TJMT
Processo: 1011447-15.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011447-15.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO MARTINELLI CORAZZA - CPF: 731.991.849-87 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA SEM COMUNICAÇÃO AO

CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é essencial para apuração de possível adulteração, e a avaliação técnica tem de obedecer ao artigo 129, §§5º e 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada procedente para declarar a inexigibilidade da dívida referente à recuperação de consumo dos meses de 11-2018 a 04-2019, com faturas de R$ 3.024,11 e R$ 2.957,68, ambas com vencimento em 30-09-2019, além de condenar a requerida às custas e honorários advocatícios de R$1.500,00.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como a legitimidade da cobrança.

Diz que “
que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que o recorrido esteve ciente da constatação, sendo que lhe foi oportunizada a possibilidade de acompanhar a perícia no medidor e promover o recurso que entendia devido
”.

Argui que “
a prova do benefício econômico indevido pode ser claramente visualizada pelo histórico de consumo da UC, o qual aponta um aumento acentuado do consumo comparado ao consumo no período em que perdurou a irregularidade sendo que após regularização (05.2019), o consumo disparou
”.

Contrarrazões no Id n. 127651234.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida das faturas de 30-09-2019, de R$ 3.024,11 e R$ 2.957,68, respectivamente, referente aos meses de
11-2018 a 04-2019
.

Na inicial arguiu que não teve conhecimento acerca do procedimento do termo de ocorrência e inspeção e pleiteou a declaração de inexistência dos débitos.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante a obrigação de demonstrar a legitimidade da cobrança.

A Ação foi julgada procedente nestes termos:

(...) É incontroverso que houve a emissão das faturas de forma unilateral, bem como que a perícia realizada no equipamento se efetivou a revelia do demandante.

O entendimento pretoriano dominante é no sentido de que é legal a cobrança presumida de energia elétrica, a partir de constatação de violação do medidor de consumo. No entanto, existem algumas peculiaridades a afastar a lisura da cobrança feita pela requerida.
Entendo que, no caso específico destes autos, não foi observado o devido processo legal, sempre necessário quando vai se impor ônus ao consumidor.

(...) Destarte,
só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.

In casu, conclui-se que, afora a discussão acerca de estar o aparelho medidor violado ou não, não restou demonstrado que o autor tenha se locupletado com a suposta irregularidade, e também não há elementos de prova no sentido de que o próprio consumidor tenha promovido eventual violação do aparelho. (...)”

A apelante justifica que a recuperação de consumo dos meses de 11/2018 a 04-2019 se deve à regularização do medidor, já que “
Ao inspecionar sua instalação elétrica, nossos funcionários constataram uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto
”. No entanto, não produziu provas suficientes a esse respeito.

Acerca da questão, a prova básica de eventual proveito econômico que o consumidor possa ter usufruído é a comprovação da diminuição repentina do consumo de energia elétrica no momento apontado pela empresa da ocorrência da suposta irregularidade no registro.

Assim, o pagamento da recuperação decorre, essencialmente, da utilização de energia fornecida e não registrada, independente da autoria.

O documento “Consumos do Cliente” juntado com a contestação evidencia a discrepância, pois nos últimos 8 anos anteriores (de 2010 a 2018) o consumo raramente ultrapassou 700 kWh, permanecendo entre 400/600 kWh (id. nº 127651216), o que não difere da média dos meses contestados, isto é, 557 kWh.

Assim, conforme o conjunto probatório existente na lide, sobretudo se considerado o faturamento dos últimos anos, o débito é imotivado.

Vale destacar que não foi demonstrado que o TOI foi emitido na presença do autor ou que houve tentativa de entregá-lo e, além do mais, a data informada (25-06-2018) para a análise técnica em laboratório não confere com o dia em que foi realizada a perícia (28-06-2018).

Dessa maneira, não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa e a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto o autor cumpriu o estabelecido no inciso I.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – TOI NÃO ELABORADO – AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA SEM COMUNICAÇÃO AO

CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
– INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é essencial para apuração de possível adulteração, e a avaliação técnica tem de obedecer ao artigo 129, §§5º e 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização.

O apontamento em órgão restritivo de crédito por débito apurado de forma irregular configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor da reparação, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1021403-21.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de R$1.500,00 para R$1.700,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022